Tribunal: STF
Processo: Rcl 65378
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Fundação Casa de Rui Barbosa em face de acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo 0153600-64.2006.5.01.0006, que ao fixar a competência daquela Justiça Especializada para julgar ação civil pública onde se discute intermediação ilícita de mão de obra por ente público, teria violado o que decidido por esta Corte no julgamento da ADI 3.395.



    Sustenta a reclamante que o órgão prolator da decisão reclamada atuou de forma manifestamente contrária à determinação contida na medida cautelar concedida na ADI nº 3.395, ao considerar a Justiça do Trabalho competente para o processamento e julgamento da ação apresentada pelo Ministério Público do Trabalho, na medida em que entre as partes existe nítida relação jurídico-administrativa, e não celetista (eDoc 1, p. 5).



    Argumenta, ainda, que “ao estender indevidamente a interpretação do art. 114, inciso I, da Constituição Federal, a 2ª Turma do TRT-1 reconheceu – em detrimento da posição adotada pelo STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade – a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação cuja causa de pedir discute relação jurídico-estatutária estabelecida entre o Poder Público e seus servidores, mais especificamente: (a) sobre a legalidade de contratação pública relacionada à terceirização das atividades-meio da FCRB; e (b) sobre a necessidade (ou não) de realização de concurso público no âmbito da Administração Pública para o preenchimento de determinadas atividades que supostamente fariam incidir a regra prevista no art. 37, inciso II, da Constituição" (eDoc 1, p. 8-9).



    Afirma ser "evidente a aderência estrita entre o objeto da presente reclamação – impugnação de ato judicial que entende competente a Justiça do Trabalho para processar e julgar demanda que verse sobre o regime jurídico-administrativo e relação estatutária no âmbito da Administração Pública federal – e o acórdão paradigma" (eDoc 1, p. 10).



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado e, no mérito, a procedência da reclamação “para que, nos termos do art. 992, do Código de Processo Civil, o acórdão reclamado seja cassada e que a ação civil pública nº 0153600-64.2006.5.01.0006 seja remetido à Justiça Federal comum" (eDoc 1, p. 19).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam .



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Ademais, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros.



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Medida Cautelar na ADI 3.395, referendou liminar anteriormente deferida pelo Ministro Nelson Jobim, a qual suspendeu toda e qualquer interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas as quais sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, em acórdão assim ementado: 



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.” (ADI 3.395 MC, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ de 10/11/2006) 



    Examinando detidamente os autos, verifico que o ato reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação civil pública em que se investigavam irregularidades relativas à contratação de serviços terceirizados celetistas, por considerar que são habituais e deveriam os prestadores serem contratados por meio de concurso público. Eis os fundamentos do ato reclamado (eDoc 20, p. 3-5): 



    “O artigo 114, da Constituição Federal, estabelece a competência desta Justiça Especializada para conciliar e julgar os dissídios individuais e coletivos entre trabalhadores e empregadores e, na forma da lei, outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho.



    Na hipótese em tela, observamos que, embora não se trate de um dissídio entre trabalhador e empregador, trata-se, sem dúvida, de uma controvérsia decorrente de relação de trabalho, sendo certo que a Lei Complementar nº 75/93 estabelece no seu artigo 83, ainda que por via transversa, a competência da Justiça do Trabalho para as ações civis públicas propostas pelo Ministério Público do Trabalho para a defesa de interesses coletivos, quando desrespeitados direitos sociais constitucionalmente garantidos. Basta observar a petição inicial, para que se verifique, de plano, que esta é a proposta ali inserta pelo Ministério Público do Trabalho, assim, competente para apreciá-la é a Justiça Trabalhista.



    Rejeito.”



    Como se depreende, trata-se de situação específica, em nenhum momento analisada no julgamento da ADI 3.395-MC, razão pela qual ela não guarda relação de estrita pertinência com o ato reclamado, necessária ao cabimento da reclamação. Ressalto, por oportuno, inadmissível a utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Nesse sentido, em casos análogos, destaco os seguintes julgados:



    "AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGALIDADE DOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO POR ENTE PÚBLICO. COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ESPECÍFICA DO ATO RECLAMADO COM O QUE DECIDIDO NA ADI 3.395 E NA ADPF 324. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O julgamento da Medida Cautelar na ADI 3.395 (Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 10.11.2006) circunscreveu-se à análise acerca do afastamento da interpretação do inciso I do artigo 114 da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda 45/2004, que implique admissão da competência da Justiça do Trabalho para examinar questões concernentes a regime especial, de caráter jurídico-administrativo, descabendo potencializar sua ratio decidendi para abarcar situações concretas não previstas ou dessemelhantes. 2. A ADPF 324, por sua vez, limitou-se a apreciar a licitude da terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas. 3. In casu, não há que se falar em preservação da garantia da decisão proferida na ADI 3.395 ou na ADPF 324 na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. Precedentes. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento." (Rcl 35.799-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 04.05.2020)



    "Agravo regimental na reclamação. 2. Direito do Trabalho. Convênio entre fundações para fornecimento de mão de obra. Impugnação pelo Ministério Público do Trabalho por vislumbrar terceirização ilícita. 3. Ausência de similitude e de estrita aderência à decisão desta Corte na ADI 3.395 MC. Descabimento da reclamação. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental." (Rcl 27.035-AgR-segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 07.04.2020)



    Ante o exposto, com base no art. 21, §1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente